Tribunal: TJSP
Processo: 1006186-28.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Apelação - Ação Declaratória – Autora que nega a contratação de cartão de crédito consignado – Operando-se a inversão do ônus da prova, nos termos da legislação consumerista (art. 6o, VIII, CDC), bem como diante do preceito insculpido no artigo 429, inciso II do Código de Processo Civil, caberia ao banco demandado comprovar a autenticidade da assinatura impugnada, bem como a regularidade da

Ementa:
Apelação - Ação Declaratória – Autora que nega a contratação de cartão de crédito consignado – Operando-se a inversão do ônus da prova, nos termos da legislação consumerista (art. 6o, VIII, CDC), bem como diante do preceito insculpido no artigo 429, inciso II do Código de Processo Civil, caberia ao banco demandado comprovar a autenticidade da assinatura impugnada, bem como a regularidade da contratação, o que não ocorreu - Sentença de parcial procedência declarando a inexigibilidade do débito e determinando a devolução dos valores descontados de forma simples e condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais – Fortuito interno – Responsabilidade objetiva das instituições financeiras, nos termos do artigo 14 do CDC. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Aplicação da Súmula 479 do STJ, por ser risco da atividade bancária. Danos Morais fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). – Sentença Mantida – Apelo Desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000025571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006186-28.2020.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante BANCO
BMG S/A, é apelada NORMA LEMOS DIAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencido o relator sorteado, que declarará voto.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR, vencedor, MENDES PEREIRA, vencido, RAMON MATEO JÚNIOR
(Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY, JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E
VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 20 de janeiro de 2021.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 22566
Apelação no 1006186-28.2020.8.26.0032
Apelante: Banco BMG S/A
Apelada: Norma Lemos Dias
Comarca: Araçatuba
Juiz: Danilo Brait
Apelação - Ação Declaratória Autora que nega a contratação
de cartão de crédito consignado Operando-se a inversão do
ônus da prova, nos termos da legislação consumerista (art. 6o,
VIII, CDC), bem como diante do preceito insculpido no artigo
429, inciso II do Código de Processo Civil, caberia ao banco
demandado
comprovar
a
autenticidade
da
assinatura
impugnada, bem como a regularidade da contratação, o que não
ocorreu - Sentença de parcial procedência declarando a
inexigibilidade do débito e determinando a devolução dos
valores descontados de forma simples e condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais Fortuito interno
Responsabilidade objetiva das instituições financeiras, nos
termos do artigo 14 do CDC. As instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito
interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no
âmbito de operações bancárias. Aplicação da Súmula 479 do
STJ, por ser risco da atividade bancária. Danos Morais fixados
em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Sentença Mantida
Apelo Desprovido.
A r. sentença (fls. 180/185) julgou parcialmente
procedentes os pedidos formulados na inicial para:
A) DECLARAR a nulidade do termo de adesão ao
cartão de crédito consignado no 4614222 (fls. 55/57), condenando o banco
requerido na obrigação de cessar os descontos mensais no benefício
previdenciário da parte autora; B) CONDENAR a instituição financeira a
restituir à parte autora, de forma simples, os valores indevidamente
descontados em seu benefício previdenciário, referentes ao contrato
supracitado, a título de indenização por danos materiais, corrigidos
monetariamente pela Tabela Prática do E. TJ/SP e com incidência de
juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir
da data de cada desembolso, ressalvando-se também a necessidade da
restituição dos valores que lhe foram eventualmente disponibilizados pela
instituição financeira, devendo o quantum e eventual saldo existente ser
devidamente apurado em liquidação de sentença, sendo permitida a
compensação de valores e lembrando que com referência aos valores
depositado na conta da parte autora não incide juros, vez que não se
encontra em mora, somente atualização, pelo mesmo índice do TJSP; C)
CONDENAR o requerido a pagar à autora a quantia de R$ 4.000,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos
monetariamente pela Tabela Prática do E. TJ/SP desde o arbitramento
(Súmula no 362, STJ), e com incidência de juros moratórios de 1% (um
por cento) ao mês, contados a partir do primeiro desconto indevido, por se
tratar de ato ilícito (Súmula no 54, STJ); ..... Em razão da sucumbência
em maior parte (artigo 86, parágrafo único, CPC) , condeno o banco
requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios do(a) patrono(a) da parte autora, que arbitro em 20% (vinte
por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
Inconformada apelou a instituição ré (fls. 188/202).
Peço vênia para transcrever o relatório adotado pelo culto Desembargador Relator:
Inconformado, o réu apela buscando reforma do
julgado (fls. 188/202). Para tanto, alega que teria decorrido o prazo
prescricional de três anos. Teria demonstrado que o contrato fora
livremente pactuado, com disponibilização de valores à requerente e
autorização para desconto em sua folha de pagamento. Deveria ser
respeitado o princípio do “pacta sunt servanda”. Não estariam presentes
os elementos ensejadores da responsabilidade civil.
As contrarrazões vieram às fls. 228/244, oportunidade
em que a autora disse que não teria decorrido o prazo prescricional. Não
haveria prova da contratação. A assinatura seria falsa. Nunca fizera uso
do cartão.
O recurso foi processado regularmente.
O voto proposto pelo nobre relator deu provimento
parcial ao apelo da instituição ré a fim de excluir a condenação do réu no pagamento de
indenização por dano moral e para reconhecer a sucumbência recíproca, arcando cada
litigante com o pagamento das custas processuais em partes iguais e para fixar a verba
honorária em R$ 3.000,00, sendo 50% devidos ao patrono da autora e 50% ao patrono
do réu, cuja exigibilidade fica suspensa em relação à requerente (artigos 85, §§ 8o, 11 e 14, e
98, § 3o, do NCPC).
Sem embargo do inconfundível conhecimento
jurídico do eminente Relator, ousei dele discordar para reconhecer o dano moral
indenizável e manter a r. sentença tal como lançada, pois indiscutível a incidência das
normas do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que o serviço prestado pela
instituição financeira configura relação de consumo (art. 2o e 3o da Lei no 8.078/90). Outro
não é o entendimento do C. STJ, em sua Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aplicável às instituições financeiras”.
No caso em testilha, houve defeito na prestação dos
serviços oferecidos pela instituição financeira. Como bem anotou o magistrado
sentenciante:
Analisando o contrato acostado aos autos, não é
possível constatar a olho nu, estreme de dúvidas, haver semelhança entre
a assinatura da autora aposta em sua cédula de identidade (fl. 15) e
procuração (fl. 18) acostadas com a peça exordial, com aquelas exaradas
na avença às fls. 56/57, havendo indícios de fraude contratual.
Portanto, operando-se a inversão do ônus da prova, nos
termos da legislação consumerista (art. 6o, VIII, CDC), bem como diante
do preceito insculpido no artigo 429, inciso II do Código de Processo
Civil, caberia ao banco demandado comprovar a autenticidade da
assinatura impugnada, bem como a regularidade da contratação.
Entretanto, a instituição financeira limitou-se a juntar nos autos os
documentos de fls. 49/111, os quais não fazem prova suficiente a infirmar
os fatos narrados pela autora, uma vez que foram produzidos de forma
unilateral, sem a participação do consumidor em sua elaboração.
Importante destacar que não socorre ao demandado a
alegação de que a autora fazia uso frequente do cartão de crédito
supostamente contratado, realizando saques e pagamentos das faturas.
Isto porque, analisando as faturas colacionadas às fls. 68/111, observa-se
que não foi realizada uma compra sequer pela requerente, sendo
efetivados somente lançamentos de supostos saques em dinheiro e outros
serviços que a autora afirma não ter solicitado.
Ademais, os pagamentos ali existentes referem-se
apenas aos valores mínimos das faturas que eram descontados mensal e
diretamente do benefício previdenciário da autora, não tratando-se de
quitação voluntária das faturas como sustenta o requerido, mas de
descontos automáticos.
Diante disso, considerando que o banco requerido não
fez prova acerca da origem do débito, consistente em eventual contratação
de cartão de crédito na modalidade reserva de margem consignável
(RMC), como alegado em sua peça defensiva, e não tendo pleiteado a
produção de qualquer prova em juízo, uma vez que quedou-se silente
quando intimado para tal mister (fl. 179), deve-se concluir que realmente
a autora não assinou o contrato acostado às fls. 55/57.
Anoto que a responsabilidade, no presente caso, é da
instituição financeira, uma vez que cabe a ela averiguar e zelar pela
correta adesão de novos clientes. Como risco da atividade que exerce, o
banco deve exigir toda a documentação e demais providências imperiosas
para que a autenticidade do consumidor seja confirmada e assim
efetivada a contratação do serviço, não sendo suficiente que apenas
lastreie o contrato com documentos pessoais do contratante, como se deu
no presente caso (fls. 58/61), por ser de conhecimento público e notório
que estelionatários também possuem acesso a tais informações e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
documentos quando praticam ilícitos no mercado de consumo.
Portanto, não tendo o requerido trazido documentos
idôneos a indicar que a autora anuiu voluntariamente ao contrato de
empréstimo consignado e autorizou os descontos mensais em seu
benefício previdenciário, imperioso declarar a inexistência da relação
jurídica.
Em acréscimo, de se lembrar que a responsabilidade
do fornecedor de serviços é objetiva; certo que as instituições financeiras disponibilizam
créditos sem o mínimo de cuidado, tudo para aumentar ainda mais seus lucros, devendo,
assim responder pelos riscos decorrentes de sua escolha.
A apelada teve de se socorrer ao Judiciário para
fazer valer o seu direito e, sobre o assunto, peço vênia para transcrever trecho do
acórdão de relatoria do eminente Desembargador Fábio Henrique Podestá, ao aplicar a
tese do Desvio Produtivo do Consumidor:
Outrossim, insta salientar a tese do Desvio Produtivo
do Consumidor, elaborada pelo advogado Marcos Dessaune, que defende,
com razão, que o tempo desperdiçado pelo consumidor para a solução dos
problemas gerados pelos maus fornecedores, constitui dano indenizável,
ou seja, a “missão subjacente dos fornecedores é - ou deveria ser - dar ao
consumidor, por intermédio de produtos e serviços de qualidade,
condições para que ele possa empregar seu tempo e suas competências
nas atividades de sua preferência. Especialmente no Brasil é notório que
incontáveis profissionais, empresas e o próprio Estado, em vez de atender
ao cidadão-consumidor em observância à sua missão, acabam fornecendo-
lhe cotidianamente produtos e serviços defeituosos, ou exercendo práticas
abusivas no mercado, contrariando a lei. Para evitar maiores prejuízos, o
consumidor se vê então compelido a desperdiçar o seu valioso tempo e a
desviar as suas custosas competências de atividades como o trabalho, o
estudo, o descanso, o lazer - para tentar resolver esses problemas de
consumo, que o fornecedor tem o dever de não causar. Tais situações
corriqueiras, curiosamente, ainda não haviam merecido a devida atenção
do Direito brasileiro. Trata-se de fatos nocivos que não se enquadram nos
conceitos tradicionais de "dano material", de "perda de uma chance" e
de "dano moral" indenizáveis. Tampouco podem eles (os fatos nocivos)
ser juridicamente banalizados como "meros dissabores ou percalços" na
vida do consumidor, como vêm entendendo muitos juristas e tribunais
(Apelação no 0007852-15.2010.8.26.0038) (g.n.).
Convém também destacar a tese do direito ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sossego de autoria do Des. Francisco Loureiro:
“... Nunca é demais lembrar ter o homem concepção
unitária de tal modo que, ao tutelar sua integridade (primeiro dos direitos
de personalidade), o que se busca é não só o aspecto físico mas também o
psíquico, que lhe é indissociável, incluídas as funções intermédias do
corpo. Por isso, pode-se afirmar ser o sossego um dos direitos de
personalidade, na medida em que diz respeito ao desenvolvimento da
saúde físico-psíquica do homem” (Loureiro Francisco Eduardo; Direito
ao Sossego. In Cadernos de Direito Civil Constitucional - Caderno n. 2 -
2001 - Juruá Editora Curitiba).
A instituição financeira ré, ora apelante foi
incorporada por um dos maiores Bancos privados do País e tem a obrigação de prestar
um serviço seguro, adequado e de qualidade aos consumidores, o que não se verificou
nos autos em apreço, de onde advém o dever de indenizar a consumidora pelos danos
morais sofridos e é justamente nesse ponto que entendo que a decisão proferida pelo
Juízo de Primeiro Grau deve ser mantida, pois caso contrário concederia à instituição
apelante um salvo conduto para que possa errar à vontade, sendo que o infortúnio gerado
provocou a necessidade de a parte constituir advogado para defesa dos direitos do
consumidor, o que extrapola os simples aborrecimentos do cotidiano.
Por
todo o exposto, o meu voto NEGA
PROVIMENTO AO APELO, mantida a r. sentença tal como proferida, por seus
próprios e bem delineados fundamentos.
RAMON MATEO JUNIOR
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 23305
Apelação Cível no 1006186-28.2020.8.26.0032
Comarca: Araçatuba
Apelante: Banco Bmg S/A
Apelado: Norma Lemos Dias
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo da douta maioria que negou provimento ao recurso do Banco Bmg S/A.
para manter a r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar nulo o
contrato descrito na petição inicial, determinar que a autora devolva os valores a ela
disponibilizados, condenar o demandado na restituição do indébito de forma simples, no
pagamento à requerente indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00, bem como no
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o
valor da condenação.
Inconformado, o réu apela buscando reforma do julgado (fls. 188/202). Para
tanto, alega que teria decorrido o prazo prescricional de três anos. Teria demonstrado que o
contrato fora livremente pactuado, com disponibilização de valores à requerente e autorização
para desconto em sua folha de pagamento. Deveria ser respeitado o princípio do “pacta sunt
servanda”. Não estariam presentes os elementos ensejadores da responsabilidade civil.
As contrarrazões vieram às fls. 228/244, oportunidade em que a autora disse
que não teria decorrido o prazo prescricional. Não haveria prova da contratação. A assinatura
seria falsa. Nunca fizera uso do cartão.
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
Por meio desta demanda a apelada pretende ver declarado nulo o contrato de
cartão de crédito consignado, sustentando não ter celebrado tal contratação, a repetição do
indébito em dobro e indenização por dano moral.
Em que pesem as alegações do demandado, as mesmas não têm o condão de
comprovar a existência de relação jurídica entre as partes.
Depreende-se da documentação acostada aos autos que o contrato veio a ser
instrumento de uma suposta pactuação despida de autorização ou participação da autora,
portanto, à sua revelia.
A recorrente negou ter pactuado o contrato, ainda que os respectivos valores
emprestados tenham sido disponibilizados em sua conta bancária, sustentando desconhecer a
assinatura lançada no contrato bancário.
De acordo com a regra do artigo 429, inciso II, do NCPC, o ônus da prova
quando se tratar de contestação de assinatura cabe a quem produziu o documento. Quem faz
ingressar nos autos um documento e afirma a sua autenticidade é que deve prová-la se a parte
contrária a impugnar.
Ocorre que, conforme r. despacho de fls. 174, as partes foram intimadas para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que especificassem as provas que pretendiam produzir, sendo certo que o apelante manteve-se
inerte, conforme certidão de fls. 179.
Note-se que o negócio jurídico para ser válido requer, dentre outras coisas, a
manifestação volitiva da parte, a fim de poder gerar os efeitos desejados pelas partes, o que
não foi demonstrado nos autos.
Era ônus do demandado demonstrar a efetiva contratação entre as partes (artigo
373, inciso II, do NCPC), do qual não se desincumbiu.
Como se vê, incidem na espécie as regras do Código de Defesa do
Consumidor. Por se tratar de relação de consumo e nos termos dos artigos 1o/3o da Lei no
8.078/90, todos os participantes da cadeia de fornecimento de quaisquer serviços respondem
pelos danos causados pela atividade que exploram.
Essa solução é fundada ao fim e ao cabo, num pressuposto de equidade: quem
aufere vantagem com certa atividade, deve responder pelo prejuízo que essa atividade venha a
causar: euis incommoda ubi emolumentum ibi onus; onde está a vantagem está o encargo1.
Não resta dúvida que há de se considerar a teoria do risco da atividade. O
desconto configura falha no serviço imputada ao demandado e caracteriza responsabilidade
objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor:
“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência
de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos”.
No caso, aplicável o verbete da Súmula no 479 do STJ: “As instituições
financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
Destarte, ausente qualquer circunstância que pudesse afastar a responsabilidade
civil do réu.
Pelo fato de não existir entre as partes qualquer relação jurídica que pudesse
justificar os descontos descritos na petição inicial, operados pelo banco sobre o benefício da
requerente, a subtração mostrou-se indevida e a restituição integral do indébito é medida que
se impõe.
Observa-se ainda que é obrigação da autora devolver a quantia de R$ 2.211,01
indevidamente disponibilizada em sua conta corrente (fls. 49/54), admitindo-se a
compensação do que uma parte possa dever à outra.
Cabe ser dito que o princípio do “pacta sunt servanda” implícito nos contratos
não é absoluto, podendo ser afastado quando a situação de fato seja contrária ao direito, como
no caso destes autos. Nem se diga também que haveria violação ao artigo 5o, inciso XXXVI,
da Constituição Federal.
Por outro lado, não se entrevê que a requerente tenha experimentado dano
moral que ensejasse indenização patrimonial.
1 Rodolfo de Camargo Mancuso, Manual do Consumidor em Juízo, págs. 49/51.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ainda que os descontos realizados sejam indevidos, não é possível concluir que
tenham implicado na restrição de despesas básicas da demandante, constituindo mero
aborrecimento, não havendo que se falar em indenização por dano moral.
Os descontos eram mensais e no valor de R$ 46,85, representando 4,2% da
renda da autora, que percebia benefício de R$ 1.103,00 em fevereiro de 2017 (fls. 21).
Ademais, o dinheiro emprestado, no total de R$ 2.211,01, foi disponibilizado
na conta bancária da autora (fls. 49/54).
Ora, o dano moral não é a mera angústia, dor, desgosto ou aflição de espírito
que sofre a vítima do evento danoso. Esses estados de espírito são variáveis em cada caso,
sendo que cada pessoa sente a seu modo. A indenização por dano moral não tem por escopo
reparar esse tipo de dor ou padecimento, mas o decorrente da privação de um bem jurídico
sobre o qual a vítima tem interesse reconhecido juridicamente.
Afinado a este entendimento, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “CIVIL
- DANO MORAL - NÃO OCORRÊNCIA - O recurso especial não se presta ao reexame da
prova - O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela
agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou
angústias no espírito de quem ela se dirige - Recurso especial não conhecido” (REsp
403.919/MG, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, julgado em 15/05/2003, DJ
04/08/2003, p. 308).
Com a parcial inversão do julgamento verifica-se que houve sucumbência
recíproca, dado que os contendores tiveram parte de suas pretensões afastadas.
A autora teve rejeitado o seu pedido de indenização por danos morais,
enquanto que o réu, que deu causa ao ajuizamento desta demanda, restou vencido com relação
à declaração de nulidade do contrato (artigo 86 do NCPC).
Desta forma, tendo em vista o disposto no artigo 85, § 14, do NCPC, o qual
veda a compensação dos honorários em caso de sucumbência parcial, e que foi dado à causa o
valor de R$ 11.827,15 (fls. 14), fixa-se a verba em R$ 3.000,00, sendo 50% devidos ao
patrono da autora e 50% ao patrono do réu.
Por meu voto, dava parcial provimento ao recurso a fim de excluir a
condenação do réu no pagamento de indenização por dano moral e para reconhecer a
sucumbência recíproca, arcando cada litigante com o pagamento das custas processuais em
partes iguais e para fixar a verba honorária em R$ 3.000,00, sendo 50% devidos ao patrono da
autora e 50% ao patrono do réu, cuja exigibilidade fica suspensa em relação à requerente (arts.
85, §§ 8o, 11 e 14, e 98, § 3o, do NCPC).
MENDES PEREIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos EletrônicosRAMON MATEO JUNIOR
13D44977
7
9
Declarações de Votos
CARLOS ALBERTO DE CAMPOS MENDES PEREIRA
13E6FB70
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1006186-28.2020.8.26.0032 e o código de confirmação da tabela acima.